Tribunal: TJBA
Processo: 8048193-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048193-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

AGRAVADO: EDGAR FELIPE CORREIA PASSOS

Advogado(s)
:
WENDEL CONCEICAO DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB Nº 05/2022. TUTELA PROVISÓRIA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA OBJETIVA. ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO E RECLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para reconhecer a ilegalidade da questão nº 18 da prova objetiva do concurso público regido pelo Edital SAEB nº 05/2022, com atribuição de pontuação ao candidato e sua reclassificação provisória no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos do certame para concessão de tutela provisória com efeitos classificatórios; (ii) estabelecer se é legal a tutela de urgência que anula questão da prova objetiva por cobrança de conteúdo não previsto no edital, com atribuição de pontuação e reclassificação provisória do candidato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A formação de litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos não é exigível na fase de cognição sumária, diante da ausência de efeitos imediatos e definitivos sobre a ordem classificatória do concurso.

A cobrança de conteúdo não previsto expressamente no edital — no caso, razão entre volume do cubo e volume da pirâmide — configura, em análise preliminar, violação ao princípio da vinculação ao edital, o que autoriza a excepcional intervenção do Judiciário.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 485 da repercussão geral, admite a atuação judicial na revisão de questões de concurso apenas em hipóteses de ilegalidade ou inconstitucionalidade, hipótese caracterizada nos autos.

Existem precedentes deste Tribunal de Justiça, reconhecendo a ilegalidade da cobrança da mesma questão no mesmo certame, o que reforça a plausibilidade jurídica do pedido.

A manutenção da decisão agravada assegura a utilidade da prestação jurisdicional e não acarreta risco de dano irreversível à Administração Pública, pois eventual reforma da medida poderá restabelecer o status quo ante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não se configura litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos quando a decisão liminar tem efeitos provisórios e não definitivos sobre a classificação no concurso.

A cobrança de conteúdo não previsto de forma expressa no edital de concurso público viola o princípio da vinculação ao edital, autorizando a intervenção judicial em sede de tutela provisória.

A anulação de questão objetiva por ilegalidade e a consequente reclassificação provisória do candidato é admissível quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; CPC, arts. 7º e 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 485 da Repercussão Geral; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8051145-41.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 22.08.2024.